Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000218-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO REIS DE SOUZA - CPF: 012.637.671-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
INDULTO NATALINO.
DECRETO N. 7.046/2009. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 1o, IX. DECRETO PRESIDENCIAL. ROL TAXATIVO.
2
.
JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 77 DO RITJMT. RECURSO NÃO EXIGE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Nos termos do art. 1o, IX, do Decreto n. 7.046/2009, para que o apenado faça jus ao indulto natalino, deverá ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de diretos e, ainda, ter cumprindo 1/3 da pena, se não for reincidente, e metade se reincidente, até o marco temporal de 25 de dezembro de 2009.

1.2.
Constatado que o agravante não
preencheu o requisito objetivo atinente à pena substituída por restritiva de direitos,
a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe.

2.
Consoante inteligência do art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça o recurso de agravo é isento de preparo, motivo pelo qual o pedido neste ponto, carece de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fábio Reis de Souza
interpôs
Agravo em Execução Penal
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, nos autos do PEP n. 0003776-17.2008.8.11.0011, em que foi
indeferido
seu pedido de concessão de
indulto
em face da pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
estabelecida pela prática do delito
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), Ação Penal de no 3500-83.2008.8.11.0011 e Guia de Execução Penal de no 45/2011 (ID 114469482 – fls. 23/24).

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial com a
concessão de indulto e a extinção da pena
que lhe foi imposta, alegando, em prol da pretensão que, ao indeferir o benefício, o magistrado valeu-se de
condições não exigidas pelo
Decreto n. 7.046/2009
, invadindo, assim, a competência do Chefe do Executivo Federal.

Ao final, requereu a
concessão de Justiça Gratuita
(ID
114469487 – fls. 39/41
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 114469487 – fls. 53/55).

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
(ID
114469487 – fls. 71/77
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (ID 120237951):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022